Tribunal: TJSP
Processo: 1051502-67.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Insurgência do locador réu em face da r. sentença ao argumento de que do valor devido a título de caução deverá ser deduzido o valor utilizado pela locatária autora para pagamento do último locatício devido e, o saldo remanescente deverá ser compensado, pois também é

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Insurgência do locador réu em face da r. sentença ao argumento de que do valor devido a título de caução deverá ser deduzido o valor utilizado pela locatária autora para pagamento do último locatício devido e, o saldo remanescente deverá ser compensado, pois também é credor daquela. Análise dos autos a permitir entrever que, de fato, a locatária autora utilizou parte da caução para pagar locatícios e que o locador réu é credor daquela a título de indenização por danos morais objeto de decisão transitada em julgado. Dívidas líquidas, vencidas e fungíveis. Compensação possível. Inteligência dos arts. 368 e 369 do CC. Sentença parcialmente reformada tão somente para declarar extinta a obrigação do locador réu até onde se compensar com seu crédito.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051502-67.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO PAULO
FERREIRA, é apelado LOGICAL SOFT INFORMÁTICA LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051502-67.2014.8.26.0002 -Voto no 7250
2
VOTO No 7250

Apelação no 1051502-67.2014.8.26.0002
Comarca: São Paulo - F.R. Santo Amaro - 5a Vara Cível
Apelante: Fábio Paulo Ferreira
Apelado: Logical Soft Informática Ltda. EPP.
Juiz: Regina de Oliveira Marques
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO.
RESCISÃO
DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Insurgência do locador réu em face da r.
sentença ao argumento de que do valor devido a título de
caução deverá ser deduzido o valor utilizado pela locatária
autora para pagamento do último locatício devido e, o saldo
remanescente deverá ser compensado, pois também é credor
daquela. Análise dos autos a permitir entrever que, de
fato, a locatária autora utilizou parte da caução para pagar
locatícios e que o locador réu é credor daquela a título de
indenização por danos morais objeto de decisão transitada
em julgado. Dívidas líquidas, vencidas e fungíveis. Compensação possível. Inteligência
dos arts. 368
e 369 do CC.
Sentença parcialmente reformada
tão
somente para declarar extinta a obrigação do locador
réu até onde se compensar com seu crédito.
Recurso provido, com observação.

Trata-se ação
indenizatória ajuizada
por Logical Soft Informática Ltda. EPP contra Fábio Paulo Ferreira,
cuja r. sentença de fls. 224/227, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar o réu a devolver à autora o valor
dado a título de caução locatícia com aplicação do índice da caderneta de
poupança e termo inicial de incidência dos juros moratórios, sem
correção, pois já englobados desde a rescisão do contrato de locação. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051502-67.2014.8.26.0002 -Voto no 7250
3
ônus sucumbenciais restaram repartidos entre as partes, na proporção
de 60% para a autora e 40% para o réu, honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.

Embargos
de declaração
(fls.232), rejeitados (fls. 233).

Inconformado,
apela o réu (fls. 236/239) arguindo, em síntese, que, no bojo da sentença,
a tese de que “a natureza da caução é diversa da natureza de danos
morais, não sendo créditos compensáveis” contraria frontalmente as
disposições do nosso Código Civil Brasileiro no capítulo referente à
compensação, tal como estatuem os artigos 368 e seguintes do diploma
substantivo, não se situando entre as exceções previstas no art. 373 do
mesmo diploma. Ou seja, o apelante já noticiou estar em fase de
cumprimento de sentença ação que condenou a apelada a indenizar-lhe
por danos morais, custas e honorários de advogada, nada obstando que,
caso a sentença se consolide, venha a ocorrer a compensação
entre os créditos, vedação contida no decreto sentencial, a ensejar o
recurso de apelação.

Por outro lado, a partir do momento em que ao
final da locação a apelada se utilizou de parte do valor caucionado para
saldar o último locativo, seria de rigor que esta, ao se insurgir quanto a
esta arguição reunisse nos autos o último recibo de aluguel referente ao
período de 01 a 31 de agosto de 2014, contrariando suas mensagens que
se encontram a fls. 102/103 e mais uma vez copiados a fls. 154/155,
onde reconhece que da caução foram deduzidos R$ 1.400,00, equivalendo
tal negativa por parte da apelada em atitude de má-fé processual,
a justificar sanção exemplar. Estes são os motivos que justificam e
embasam o apelo: o primeiro, o fato de que o valor da caução
eventualmente devido, não é integral diante do seu uso por parte da
apelada para saldar o último locativo e, por derradeiro, a circunstância do
juízo entender que a caução não é compensável com sentença proferida
em procedimento que condenou a apelada ao pagamento de indenização
por danos morais, custas e honorários advocatícios.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso
para ser reconhecido e declarado que a apelada se valeu de dedução de
R$ 1.400,00 em 01.09.2014, fazendo com que a restituição a que faz jus
receba esse abatimento com reflexos nos juros, na correção monetária e
na verba honorária, e que esses créditos após apurados, permitam
compensação, em decorrência de incidente de cumprimento de sentença
proferida em outro procedimento, em trâmite perante a 8a Vara Cível do
Fórum Regional de Santo Amaro.
Recurso tempestivo com recolhimento de custas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051502-67.2014.8.26.0002 -Voto no 7250
4
fls. 240.

Contrariedade recursal a fls. 245/250, pugnando
pela deserção do recurso, em razão de recolhimento de custas em valor
inferior ao previsto em lei.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

Complementação do recolhimento das custas a
fls. 262.

É o Relatório.

Narrou a autora/apelada ter
celebrado
com
o réu/apelante
contrato
de
locação,
em
03.09.2010,
o
qual se
renovava automaticamente desde 02.03.2013. Afirmou que o imóvel
foi por ela desocupado em 30.08.2014 porque o apelante infringiu o
contrato de locação, razão pela qual ajuizou a presente ação para compeli-
lo ao
pagamento da multa contratual de três aluguéis e,
ainda, à devolução da caução devidamente corrigida e valores gastos com
a contratação de patrono.

O réu/apelante, por sua vez, afirmou que, apesar
da alegada infração contratual, o apelado permaneceu utilizando o imóvel
e que a caução foi retida até a solução de outra lide proposta por ele.
Rebateu, ainda, a indenização pretendida a título de honorários
advocatícios.

A r. sentença julgou os pedidos parcialmente
procedentes para condenar o réu exclusivamente na devolução dos valores
dados a título de caução, corrigidos pelo índice da caderneta de poupança,
afastando a compensação das obrigações.

Daí a insurgência recursal do réu.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que o apelante não
restituiu o valor dado pela apelada a título de caução na relação locatícia
subjacente ao litígio. A controvérsia restringe-se à possibilidade de
compensação entre referido valor e o crédito advindo de título judicial,
pois seria o apelante também credor da apelada em ação indenizatória em
que se saiu vencedor. Afirma, ainda, o apelante que do valor dado em
caução deve ser deduzida a importância de R$ 1.400,00, utilizada para o
pagamento de parte do último locatício.

Quanto à tese de compensação das obrigações, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051502-67.2014.8.26.0002 -Voto no 7250
5
fato, razão assiste ao apelante. Com efeito, a fls. 215/220, consta cópia de
v. acórdão em que o apelado foi condenado a indenizá-lo a título de dano
moral, no montante de R$ 10.000,00. Em consulta ao SAJ do Tribunal de
Justiça, nesta data, constata-se que aquela v. decisão transitou em
julgado em 13.10.2016; logo, tal obrigação satisfaz os requisitos do art.
369, CC, ou seja, é líquida, vencida e fungível. Apenas de se observar que
a compensação somente é possível no cenário de reciprocidade das
obrigações entre credor e devedor (CC, art. 268), de sorte que para o caso
concreto, o crédito do apelante compensável com o seu débito para com a
apelada, restringe-se ao valor da indenização por danos morais com que
foi contemplado, e custas e despesas processuais despendidas, não
abrangendo os honorários sucumbenciais da referida ação, eis que de
titularidade do patrono que o representou. Fica observação a este
propósito.

Por outro lado, o apelante alega que o apelado
utilizou parte do valor da caução, R$ 1.400,00, para o pagamento do
último
locatício,
o
que,
realmente, se verifica,
a
teor
das
mensagens copiadas a fls. 28 (datada de 29.09.2014) e fls. 102 (datada de
01.09.2014), nas quais o apelado, por intermédio do Sr. Nivaldo, admite
que o valor devido a título de caução leva em consideração aquele
abatimento.

Dito
de
outra
forma,
apelante
e
apelado
são, reciprocamente, credores e devedores um do outro. Dessa forma, em
se tratando, como se trata na espécie, de dívidas líquidas, vencidas e
fungíveis, de rigor a aplicação da compensação ao caso, extinguindo-se a
obrigação do apelante até onde se compensar com seu crédito perante a
apelada, nos termos do disposto nos arts. 368 e 369 do CC.

Portanto, para este específico fim de admissão da
compensação na forma da fundamentação supra, reforma-se parcialmente
o r. julgado monocrático, circunstância por força da qual, identificado
cenário de sucumbência mínima do apelante, arcará a apelada com a
integralidade dos ônus sucumbenciais, verba honorária majorada ao
patamar de 12% do valor atribuído à causa, forte no art. 85, § 11 do CPC.

Pelo meu voto DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
com observação.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator